Tribunal: STF
Processo: ARE 1415303
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE SER APLICÁVEL, AO CASO CONCRETO, O TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DA ENTIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU AUSENTE A DEMONSTRAÇÃO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE E QUE SE TRATARIA DE ENTIDADE ASSOCIATIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA POR SEÇÃO SINDICAL E NÃO PELO SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR - ANDES/SN. NATUREZA JURÍDICA DE ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAR RELAÇÃO NOMINAL E AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA DOS ASSOCIADOS. ART. 2º-A, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.494/97. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 



    1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou que a parte Autora, na condição de representante processual, promovesse a juntada da listagem dos associados e as respectivas autorizações para a propositura da demanda. 



    2. No caso de propositura de ações coletivas por Sindicato regularmente registrado junto ao órgão próprio, na forma do art. 558 da CLT, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de ser desnecessária a prévia autorização dos filiados, assim também a relação nominal destes, por se tratar de situação ensejadora de substituição processual em favor de toda a categoria. Diversamente, as Associações, via de regra, detêm legitimidade apenas para representar os seus associados em juízo, razão pela qual impõe-se que o ingresso da demanda se faça acompanhado de relação nominal dos representados e autorização destes para tanto. 



    3. In casu, embora sustente possuir natureza jurídica de Entidade Sindical, a Agravante não comprovou possuir tal qualificação. Isso porque não há demonstração de que se encontra registrada junto ao Ministério da Economia, nos termos do art. 558 da CLT c/c art. 31, inciso XLI, da Lei 13.844/2019. 



    4. Ainda, o Estatuto Social da Agravante denota estrutura típica de entidade associativa, além de conter previsão expressa no sentido de que consiste em ‘órgão representativo dos docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a ela associados’. Tal previsão corrobora que seu objetivo não é a defesa dos interesses de toda a categoria profissional, mas apenas dos docentes que compõe o seu corpo de sócios. 



    5. Agravo de Instrumento desprovido.” (Doc. 32)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc.75).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV e LV, 8º, III, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 92). Alega, em síntese, que “o acórdão regional, ao reformar a sentença e declarar que a Recorrente, seção sindical de sindicato nacional, não pode ajuizar e promover ação coletiva em favor de seus associados e dos membros da categoria acabou por violar, expressamente, o artigo 8º, III, da Constituição da República” (Doc. 92, p. 11). Assevera, também, que o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 883.642 - Tema 823 da RG. Aduz, ainda, que, no presente caso, “a legitimidade ativa é exercida pela associação na qualidade de SEÇÃO SINDICAL do Sindicato Nacional dos Docentes em Instituições de Ensino Superior – ANDES”, certo que o “mencionado sindicato nacional atua como substituto processual na presente ação, não sendo necessária a autorização expressa deste, face a natureza sindical da Recorrente” (Doc. 92, p. 14).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 104).



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta e que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 114).



    É o relatório. DECIDO.  



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LV, da CF), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/08/2013, Tema 660:  



    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”



    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 04/06/2013, o qual possui a seguinte ementa:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”  



    No julgamento do RE 883.642, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/06/2015 (Tema 823 da Repercussão Geral), o Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou sua jurisprudência e consignou, in verbis:



     



    "Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do STF no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” 



    Nada obstante, in casu, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “O mérito recursal cinge-se a verificar a necessidade de o Agravante juntar aos autos originários a listagem de seus associados e respectivas autorizações para ingresso em juízo. 



    No caso de propositura de ações coletivas por Sindicato regularmente registrado junto ao órgão próprio, na forma do art. 558 da CLT, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento de ser desnecessária a prévia autorização dos filiados, tampouco a relação nominal destes, por se tratar de situação caracterizadora de substituição processual em favor de toda a categoria. 



    Diversamente, as Associações, via de regra, detêm legitimidade apenas para representar os seus filiados em juízo, razão pela qual impõe-se que o ingresso da demanda se faça acompanhado de relação nominal dos filiados e autorização destes para tanto. 



    Foi o que restou decidido no RE 573.232. Confira-se:



    REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial. (STF - RE 573.232. Rel. Ministro Ricardo Lewandowski. Rel. para o Acórdão. Ministro Marco Aurélio. Julgado em 14/05/2014). 



    Nesse sentido, o art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 9.494/97: 



    Art. 2º-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 



    Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços. 



    In casu, embora sustente possuir natureza jurídica de Entidade Sindical, verifico que a Agravante não comprovou possuir tal qualificação. Isso porque, como bem salientou o Ministério Público Federal (Evento 15), não há demonstração de que se encontra registrada junto ao Ministério da Economia, nos termos do art. 558 da CLT c/c art. 31, inciso XLI, da Lei 13.844/2019. 



    Por outro lado, ressalto que a análise do Estatuto Social da Agravante evidencia sua estrutura de entidade associativa. Vejamos (Evento 01, OUT3 - SJRJ): 



    Art. 1º - A Associação de Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, fundada em 30/05/1979, denominada ADUR-RJ, transforma-se, por este ato constitutivo, definido pela Assembleia Geral Extraordinária e Permanente de 23 de novembro de 1994, em Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Seção Sindical, designada doravante pela sigla ADUR-RJ-S. Sind., integrando o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, doravante denominado ANDES-SN, conforme os termos dos artigos 44 a 50 do seu Estatuto, consolidado no XIII Congresso da ANDES-SN. 



    (...) 



    Art. 3º - A ADURSJ-S.Sind. é órgão representativo dos docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro a ela associados.’ (Grifei). 



    Em especial, a disposição contida no art. 2º acima transcrito corrobora que a Agravada ostenta natureza jurídica de Associação, uma vez que não representa os interesses de toda a categoria profissional, mas tão somente dos docentes ‘a ela associados’.” (Doc. 32, p. 2-3, destaquei) 



    Destarte, divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da natureza jurídica da parte ora recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foi a decisão proferida em caso análogo ao presente:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 1) SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2) MAGISTÉRIO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. AVERBAÇÃO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.406.237, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/10/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente